Tribunal: STF
Processo: HC 251541
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Alegada ilicitude das provas. Circunstâncias do flagrante. Violação de domicílio. Não caracterização. Delito de natureza permanente. Existência de fundadas razões indicativas da situação de flagrância. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Lucas Vinicios de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 923.737/SC (evento 2).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 do Código Penal. 



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual ante a ausência de fundadas razões para o ingresso policial no domicílio do paciente. Argumenta ausência de documentos comprobatórios do alegado pelas autoridades policiais quando da entrada na residência. Alega que “inexiste qualquer documentação apta e idônea para ratificar as palavras dos policiais militares. Suas declarações, isoladas e sem respaldo, não possuem credibilidade suficiente para justificar a violação da inviolabilidade domiciliar, como garantido pela Constituição Federal”. Requer o reconhecimento da nulidade apontada, com o consequente desentranhamento das provas e a absolvição do paciente. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 2): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental por força do art. 1.021, § 1º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, bem como do art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, exige que a parte impugne, concreta e efetivamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da insurgência. 



    2. No caso em apreço, a parte agravante se limita a reiterar os fundamentos de mérito já expostos nas razões do apelo nobre, o que não atende aos ditames normativos de regência da via recursal eleita. 



    3. Agravo regimental não conhecido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    No tocante à alegada nulidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar, a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio do paciente encontra-se atestada no acórdão do Tribunal local, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem (evento 4):



    “(...)



    Da análise da prova oral até aqui produzida, observo que os Policiais Militares Diego Cossi e Hiran José Aguilar Melotti foram uníssonos ao relatar que estavam em rondas quando, ao passarem próximo à residência do Paciente, sentiram um forte odor de maconha.



    Disseram, então, que, ao olharem mais atentamente para os imóveis vizinhos, visualizaram Lucas na porta de sua casa, fazendo uso de um cigarro da referida substância, motivo pelo qual lhe deram voz de abordagem.



    Afirmaram, ainda, que, durante a revista pessoal, lograram êxito em identificar, por entre a porta aberta, algumas porções fracionadas do mesmo entorpecente, além de uma balança de precisão, armazenados sobre uma mesa no interior do imóvel.



    Assim é que, diante da fundada suspeita quanto à prática de crime permanente, adentraram na residência e procederam à apreensão de seis involucros contendo um total de 241,6 (duzentos e quarenta e um gramas e seis decigramas) de maconha, além de petrechos usualmente utilizados na prática do comércio espúrio.



    Corroborando os dizeres dos Agentes Públicos, verifico que o próprio Paciente, ao ser ouvido pela Autoridade Policial, confirmou que a porta de sua residência se encontrava aberta, possibilitando a visualização do entorpecente.



    Tenho, pois, que, embora seja possível a comprovação, durante a instrução, de eventual vício na abordagem que resultou na prisão de Lucas, fato é que os indícios até aqui colhidos apontam em sentido contrário, qual seja, o de que os Militares agiram de maneira escorreita, pelo que se considera, nesta etapa, como lícita a operação que deu ensejou a deflagração da ação penal de origem.



    Portanto, a priori, não há nulidade nas diligências dos Policiais, uma vez que havia indícios da realização de crime de tráfico de entorpecentes pelo Paciente, conduta que é de natureza permanente, prolongando-se o estado de flagrância enquanto não cessar sua permanência, sendo desnecessário o competente Mandado.



    (...)



    Tenho, pois, como inexistente a alegada nulidade, por existirem fundadas razões da ocorrência de crime permanente, o que restou devidamente comprovado e justificado.”



    Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou (evento 2):



    “(...)



    Inicialmente, destaco que, nas razões do agravo regimental, a Defesa do agravante não trouxe argumentos novos para a desconstituição da decisão agravada, limitando-se a reiterar as razões do habeas corpus, já examinadas e rechaçadas pela decisão monocrática. 



    O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental por força do art. 1.021, § 1º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e, analogicamente, do art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, exige que a parte impugne, concreta e efetivamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da insurgência:



    A decisão agravada está assim fundamentada (e-STJ fls. 113/117):



    (...)



    Pois bem. 



    Quanto à busca domiciliar, este Tribunal, no bojo do HC 598.051/SP (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz), fixou a tese de que o ingresso em domicílio desautorizado exige a comprovação de fundadas razões (justa causa) evidenciadas pelo contexto fático anterior. Na mesma linha, o Tema 280 do Supremo Tribunal Federal, que ancora a licitude da entrada forçada em domicílio em fundadas razões, a serem devidamente justificadas a posteriori.



    Como se decidiu por este STJ, tais razões não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude "suspeita", ou na fuga do indivíduo em direção à sua casa diante de uma ronda ostensiva.



    É necessário, ainda, conforme a jurisprudência deste sodalício, que o flagrante delito traduza verdadeira urgência, já que a legislação, como é o caso do delito de tráfico de drogas, estabelece, inclusive, a hipótese de retardamento da ação policial na investigação



    Cumpre, ainda, asseverar que o art. 33 da Lei n. 11.343/2006 consubstancia tipo penal de ação múltipla. O dispositivo desse artigo traz em seu bojo dezoito modalidades de ações que se subsomem à incidência do referido tipo, entre as quais estão inseridos "ter em depósito" ou "guardar" drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Essas duas modalidades, consoante a jurisprudência dos tribunais superiores, traduzem hipóteses de crime permanente, significando que o momento de consumação do crime de tráfico de entorpecentes se prolonga no tempo, permitindo a conclusão de que o agente estará em flagrante delito até a cessação da permanência.



    Apreciando o tema, tanto o Superior Tribunal de Justiça como o Supremo Tribunal Federal pacificaram a orientação de que, constituindo o delito de tráfico de entorpecentes nas modalidades "guardar" ou "ter em depósito" crime permanente, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão em caso de flagrante delito.



    Na hipótese, o que se colhe da decisão do Tribunal Estadual é que, no curso de ronda policial, ao passarem próximo à residência do Paciente, sentiram um forte odor de maconha, o que resultado na sua abordagem. E, ao olharem, por entre a porta aberta, o interior da residência, avistaram algumas porções fracionadas de maconha, além de uma balança de precisão, armazenados sobre uma mesa no interior do imóvel. E que diante da fundada suspeita quanto à prática de crime permanente, os policiais adentraram na residência e redundou na apreensão de seis invólucros contendo um total de 241,6 (duzentos e quarenta e um gramas e seis decigramas) de maconha, além de petrechos usualmente utilizados na prática do comércio espúrio.



    Portanto, a partir das premissas fáticas estabelecidas nas instâncias ordinárias, cuja revisão implicaria em revolvimento probatório incabível na estreita via do habeas corpus, se observa a compatibilidade da diligência com os parâmetros jurisprudenciais fixados para a sua validade, na medida em que identificadas circunstâncias precedentes ao ingresso em domicílio que lastreiam de modo satisfatório e objetivo as fundadas razões para a busca domiciliar.



    Em situações análogas, entende esta Corte entende demonstrada a existência de fundadas razões (justa causa) para o ingresso em domicílio.



    (...)



    Assim, o agravante se limita a reiterar os fundamentos de mérito já expostos nas razões do apelo nobre, o que, por certo, não atende aos ditames normativos de regência da via recursal eleita.



    (...)



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental. 



    É o voto.”



    Na espécie, para acolher as teses defensivas e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Esta Suprema Corte já assentou que “ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)” (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024); “A estreita via do habeas corpus não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador da busca pessoal e veicular, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da motivação empregada. Precedentes.” (HC 230.135-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2023); “a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual” (RHC 233.300-AgR, Rel. Min. Alexandre do Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2023).



    Ademais, registro que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 



    À luz da decisão da Corte anterior, o caso em questão está alinhado com o entendimento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral (Tema 280), no sentido da possibilidade de que seja realizada busca e apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial, quando se estiver “diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”. Essa situação, no entanto, não exclui o controle jurisdicional posterior, que será realizado durante a ação penal, etapa adequada para a revisão do conjunto fático-probatório.



    Presente a justificativa e constatada a existência da droga no interior do domicílio do paciente, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 



    Nesse sentido, cito, ainda, os seguintes precedentes: “para rever a conclusão das instâncias antecedentes e decidir em substituição ao convencimento adotado, acolhendo-se a tese da impetrante de invasão de domicílio, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do paciente e do ingresso dos policiais, ao que não se presta o habeas corpus” (HC 229.799-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.08.2023); “Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita” (HC 208.069-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.03.2022); “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603.616/RO, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), firmou entendimento no sentido de que, nos crimes de natureza permanente – posse irregular de arma de fogo –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. 3. Para o acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluir pela existência de autorização e de justa causa para o ingresso na residência da agravante, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória” (HC 202.040-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.09.2021).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente